Tribunal: TJDFT
Processo: 0717539-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717539-43.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JAQUELINE MORAES ALVES DE MEDEIROS D E S P A C H O Às partes para manifestarem-se acerca do despacho de ID 65938535, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator